Tribunal: TJDFT
Processo: 0704770-71.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRETENSÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. TEMA 106 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SUS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. MANUTENÇÃO.

1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Especial n. 1.657.156/RJ (Tema 106), fixou tese no sentido de que o cidadão que pretender compelir o Estado a fornecer-lhe medicamento não disponível no serviço público de saúde, dentre os outros requisitos, deve comprovar “por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS”.

2. Evidenciado que a parte autora não apresentou relatório médico circunstanciado, atestando a ineficácia dos medicamentos disponibilizados e recomendados pelas Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas do Adenocarcinoma de Estômago editadas pelo SUS, não há como ser reconhecida a imprescindibilidade e necessidade do fármaco vindicado na inicial da demanda.

3. Recurso de Apelação conhecido e não provido.